Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-04.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001323-04.2016.8.05.0041

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s):

APELADO: ANA CICERA GOMES LIMA

Advogado(s):JUSCELIO GOMES CURACA

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MUNICÍPIO DEVIDAMENTE INTIMADO
NÃO SE MANIFESTOU
. PRECLUSÃO TEMPORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 534 DO CPC/2015.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ALTERNATIVA. REGULARIDADE DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa quando o ente público é devidamente intimado para impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente e permanece inerte, configurando-se a preclusão temporal. O reconhecimento de excesso de execução exige demonstração inequívoca, mediante apresentação de memória discriminada de cálculo, o que não ocorreu no caso concreto. Mantém-se a sentença que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, em observância ao título executivo e às regras dos arts. 534 e 535 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001323-04.2016.8.05.0041
, e
m que figuram como apelante o
Município de Campo Formoso
e como apelada
Ana Cícera Gomes Lima
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV/Precatório, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador
(a)
de Justiça